Tribunal: STF
Processo: ARE 1271813
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim, ementado (eDOC 5, p. 1):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. INSURGÊNCIA DA AUTORA. (I) REMESSA DE SOJA ENTRE FILIAIS SITUADAS EM DIFERENTES UNIDADES DA FEDERAÇÃO (MATO GROSSO DO SUL E PARANÁ). OPERAÇÃO TRIBUTADA NO ESTADO DE ORIGEM. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DO MESMO CONTRIBUINTE QUE NÃO CONFIGURA FATO GERADOR DO ICMS (SÚMULA 166/STJ). SUCURSAL PARANAENSE QUE REMETIA A SOJA VINDA DO MATO GROSSO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS. OPERAÇÃO IMUNE DE IMPOSTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A INTENÇÃO DA AGRAVANTE SEMPRE FOI EXPORTAR A SOJA VINDA DO MATO GROSSO DO SUL. CREDITAMENTO DO ICMS QUE APARENTA SER INDEVIDO. (II) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS À CONTRIBUINTE NO ESTADO DE ORIGEM, MEDIANTE ASSINATURA DE MEROS TERMOS DE ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO ENTRE OS ESTADOS. POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155, § 2º, XII, “G”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECRETO ESTADUAL Nº 2.131/2008 QUE VEDA O CREDITAMENTO QUANDO O IMPOSTO DEVIDO À UNIDADE FEDERADA ONDE TEVE ORIGEM A OPERAÇÃO TENHA SIDO REDUZIDO MEDIANTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SEM AMPARO EM CONVÊNIO CELEBRADO NO ÂMBITO DO CONFAZ. ATO NORMATIVO DECLARADO CONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR DE PLANO A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 1°, inciso IV, 5°, incisos II, XXII, e LIV, e 150, inciso IV, 155, §2Q, inciso II, 170, inciso IV, da Constituição Federal. 
    É o relatório. Decido.
    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 
    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 
    In casu, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, mantendo a decisão do magistrado singular que havia negado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da controvérsia.
    Aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente